Tribunal: TJDFT
Processo: 0702182-38.2026.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM APOSENTADORIA. CONTRATAÇÃO BANCÁRIA SUSPEITA DE FRAUDE. POSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender descontos realizados na remuneração da agravante, decorrentes de operações bancárias que afirma serem fraudulentas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos do Código de Processo Civil para concessão de tutela de urgência, a fim de suspender descontos incidentes sobre a remuneração da agravante, diante da alegação de contratação fraudulenta de operações bancárias.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A análise inicial revela probabilidade do direito, uma vez que há indícios de que mais de setenta por cento da renda mensal da agravante, aposentada, foi comprometida por contratos que afirma não ter celebrado, o que coloca em risco sua subsistência e indica possível fraude na formalização das operações.
4. A demonstração de incompatibilidade entre o perfil bancário da agravante e a contratação de diversos empréstimos em único dia e em grande volume indica falha de segurança da instituição financeira.
5. A medida de suspensão dos descontos tem natureza cautelar, é reversível e não acarreta prejuízo imediato ao agravado, revelando-se adequada e proporcional diante das circunstâncias apresentadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de instrumento provido.
Tese de julgamento: “A suspensão cautelar de descontos incidentes sobre remuneração ou benefício previdenciário é admissível quando houver indícios de contratação fraudulenta de operações bancárias e comprometimento excessivo da renda do consumidor, configurados a probabilidade do direito e o perigo de dano, nos termos do Código de Processo Civil.”
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a